Tribunal: STF
Processo: RE 1555718
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE Viúva de ex-empregado da Administração Indireta (VASP) Pretensão voltada à complementação do benefício, nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 Óbito do instituidor da pensão na vigência da EC nº 103 de 2019, cujo art. 1º incluiu o §15 no artigo 37 da CF.



    VÍNCULO DERIVADO Relação instituída entre o pensionista com o Estado de São Paulo que não inaugura novo vínculo jurídico, mas decorre diretamente da relação pretérita firmada entre o servidor falecido e o ente público Aposentadoria ocorrida antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, que afasta a aplicação do novo regime da previdência também ao beneficiário da pensão por morte Precedentes deste E. TJSP.



    SEGURANÇA JURÍDICA Impossibilidade de alteração das regras e condições de benefícios há muitos anos implementadas em prejuízo do cônjuge supérstite, que se encontra em idade avançada Incorporação da verba ao patrimônio do instituidor da pensão, que se transmite aos dependentes do falecido Precedentes do C. STF.



    PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA Dever de amparo e defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa (art. 230, caput, CF/88) Transmissão do patrimônio incorporado Manutenção dos critérios de cálculo da aposentadoria na conversão do vínculo para pensão por morte Sentença reformada para se julgar procedente o pedido.



    APELO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 103/2019; 5º, inciso XXXVI; e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente